Tribunal: TJMT
Processo: 0001815-65.2015.8.11.0053
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001815-65.2015.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR - CPF: 689.499.521-49 (APELANTE), FELIPE COSTA FERNANDO - CPF: 040.583.971-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
— AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — RECOLHIMENTO A DESTEMPO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER — PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE MORA — DEMORA NO REPASSE DO DUODÉCIMO — INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA DO AGENTE.

DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO — CONDUTA MANIFESTAMENTE DOLOSA — CONFIGURAÇÃO DE ATO ÍMPROBO.

IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO EXACERBADA — REDUÇÃO — NECESSIDADE.

Não evidenciado o dolo na conduta atribuída ao agente consistente no recolhimento a destempo das contribuições previdenciárias dos servidores da Câmara de Vereadores do Município de Santo Antônio do Leverger, não se apresenta admissível a imposição de penalidade decorrente da prática de ato de improbidade administrativa.

Constitui ato ímprobo a dispensa indevida de licitação em dissonância com a Lei
nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

Constatada a imposição de sanção por demais exacerbada, impõe-se a sua redução.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Izaias Vieira Pires Júnior

contra a sentença (Id. 106673469 – fls. 23/25) proferida em
ação civil para responsabilização por atos de improbidade administrativa c/c ressarcimento de dano ao erário
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Alega, em preliminar, a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa decorrente de
supressão de fase, a que se refere o artigo 17, § 7º, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.
Ainda, a ausência de manifestação “
não possui o condão de produzir os efeitos absolutos da revelia, tendo em vista que estes não se operam em virtude da discussão de direito público indisponível
”.

No mérito, assegura que não há prova de que “
tenha agido com dolo ou culpa,
[...]
, pelo contrário, os documentos colacionados ao feito apenas indicam que houve falhas administrativas e descumprimento parcial da legislação, sem qualquer repercussão lesiva ao patrimônio público, material ou imaterial
”, pelo que inexiste prática de ato de improbidade administrativa.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 106673475).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 107734962), opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso, com a exclusão da sanção de suspensão dos direitos políticos.

Convertido o julgamento em diligência para ouvir as partes acerca da alteração da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, em decorrência da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021 (Id. 134495661).

Manifestações do Ministério Público do Estado de Mato Grosso pela irretroatividade da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021 (Id. 134997666), e
de
Izaias Vieira Pires Júnior pela
aplicação da lei superveniente (
Id. 135256197
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, julgo parcialmente procedentes os pedidos deduzidos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Izaías Vieira Pires Júnior, para condenar o requerido na suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos e a reembolsar aos cofres públicos, à título de ressarcimento integral do dano, a quantia de R$ 7.874,70, valor este a ser corrigido pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados desde a data da citação. Assim, julgo extinto este processo à luz do art. 487, I, do CPC.

Custas pelo requerido, sem honorários advocatícios, por incabíveis.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJMT.

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Documento assinado eletronicamente [...] em 01/02/2021. [...]. (Id. 106673469 – fls. 25).

Começo pela preliminar de nulidade da sentença decorrente do cerceamento de defesa em razão da alegada supressão de fase, a que se refere o artigo 17, § 7º, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 com a redação original, cujo teor é o seguinte:

Art. 17.
A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.

[...]

§ 7º Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias.

Nada obstante o Juízo
a quo
ter determinado a citação do apelante para apresentação de contestação, conforme despacho prolatado em 12 de janeiro de 2016 (Id. 106673469 – fls. 6), constata-se que aquele foi citado na data de 12 de dezembro de 2018 (Id. 106673469 – fls. 15) e o mandado de citação juntado em 20 de fevereiro de 2019 (Id. 106673469 – fls. 14). Logo, cuida-se de questão preclusa.

Quanto à alegação de não aplicação dos efeitos da revelia, a sentença consignou:
“
Em que pese à ausência de contestação por parte do requerido e, portanto, ocorrer a revelia, ela não opera efeitos materiais na espécie, seja porque os direitos discutidos são indisponíveis (CPC, art. 344). Não obstante, os pedidos iniciais procedem
” (trecho da sentença, Id. 106673469 – fls. 23).

Portanto, não houve, como pretende fazer crer o apelante, a decretação dos efeitos materiais da revelia.

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas.

A prestação de contas de Izaias Vieira Pires Júnior, Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Santo Antônio do Leverger, referente ao exercício de 2010, restou rejeitada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos:

[...] Acordam os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 1º, inciso II e 23, 70, inciso II e 72, da Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), c/c o artigo 194, § 1º da Resolução nº 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), por unanimidade acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo com o Parecer nº 5.422/2011 do Ministério Público de Contas, em julgar irregulares as contas anuais de gestão da Câmara Municipal de Santo Antônio de Leverger, relativas ao exercício de 2010, sob a responsabilidade do Sr. Izaias Vieira Pires Júnior, em razão das irregularidades elencadas nas razões do voto do Relator; determinando ao Sr. Izaias Vieira Pires Júnior, que restitua aos cofres públicos municipais, o montante equivalente a 155,76 UPFs/MT, sendo 1,28 UPF’s/MT em razão de emissão de cheques sem cobertura financeira: 149,42 UPFs/MT em relação do pagamento de subsídios aos vereadores em desacordo com os percentuais de subsídios dos deputados estaduais sendo que, neste caso, poderá ser descontado o IRRF, caso tenha sido recolhido ao município; e, ainda, nos termos do artigo 75, inciso III, da Lei Complementar nº 269/2007, c/c o artigo 289, inciso II da Resolução 14/2007, aplicar ao Sr. Izaias Vieira Pires Júnior, a multa no valor de 132 UPFs/MT, em razão das irregularidades constantes nos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8,9, 10, 11 e 12 do relatório técnico (fls. 142 a 162-TC), sendo a multa de 11 UPF’s/MT para cada fato punível, conforme gradação estabelecido pela Resolução Normativa nº 17/2010, cuja multa deverá ser recolhida, ao Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, como preceitua a Lei nº 8.411/2005; recomendando, ainda, à atual gestão que adote providências no sentido de corrigir as falhas existentes, para que, nos próximos exercícios, não ocorram novamente, sob pena das contas futuras serem julgadas irregulares, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, e, por fim, determinando à atual gestão que: a) recolha a diferença da contribuição previdenciária do empregador; b) recolha a diferença das cotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados à instituição devida; e, c) implante os seguintes sistemas administrativos de controle interno, conforme a Resolução TCE/MT 01/2007: Sistema de Controle Interno, Sistema de Planejamento e Orçamento, Sistema de Compras, Licitações e Contratos, Sistema de Transportes, Sistema de Administração de Recursos Humanos, Sistema de Controle Patrimonial, Sistema de Contabilidade. A multa e a restituição de valores aos cofres públicos municipais deverão ser recolhidas, com recursos próprios, no prazo de 60 dias, contados após o decurso de três dias úteis da publicação desta decisão do Diário Oficial do Estado, como estabelecido no artigo 61, inciso II e §1º, da Lei Complementar nº 269/2007. Fica advertida à atual gestão, no sentido de que a desobediência Às determinações citadas acima, poderá ensejar novamente a reprovação das contas subsequentes, nos termos do artigo 194, parágrafo único, da Resolução nº 14/2007. [...]. (acórdão, Id. 106673467 – fls. 247/248).

O voto condutor do acórdão registra as irregularidades imputadas ao apelante, na condição de gestor da Câmara de Vereadores do Município de Santo Antônio do Leverger, as quais transcrevo na parte de interesse à lide:

[...] Outrossim, a equipe técnica constatou que nas Contas Anuais em epígrafe, houve recolhimento previdenciário patronal a menor, uma vez que a Câmara Municipal registou em seu Resumo Geral de Despesas o montante de R$ 48.648,07 e efetuou o pagamento de apenas R$ 37.514,76, conforme guias de recolhimento previdenciário constantes nos autos às fls. 130/137 -TCE.

Denota-se, ainda do feito que não há na Câmara Municipal de Leverger sistema de controle interno; que são ineficientes os procedimentos de controle dos sistemas administrativos; que realizou-se despesa (empenho n.º 246/2010) sem autorização e assinatura do ordenador de despesas; que não houve realização de processos licitatórios para contratar serviços de locomoção de veículo, aquisição de material de limpeza e combustível, consoante determinação da Lei 8.666/1993; que não houve investidura regular dos membros da comissão permanente de licitação, uma vez que foram reconduzidos os mesmos membros do exercício de 2009.

Assim, analisando os fatos constados pela SECEX e os documentos carreados aos autos, vislumbro que a Câmara Municipal de Santo Antônio de Leverger teve uma gestão precária no exercício de 2010.

Registre-se, por oportuno que na mencionado gestão ficou constatado que algumas despesas foram pagas com atraso: rede Cemat/MT e Brasil Telecom/SA, bem como os empenhos de n.º 008/2010, 190/2010, 188/2010, 253/2010, somando o montante de R$ 161,90.

[...]

Por derradeiro, anota-se que na presente gestão houve emissão de cheques sem cobertura financeira que somam o valor de R$ 1.351,87 e taxas/tarifas/juros e multa no total de R$ 41,70, devendo este valor também ser ressarcido aos cofres da municipalidade, que corresponde 1,28 UPFs/MT.

O gestor não envidou esforços para cumprir os mandamentos legais, devendo ressarcir os danos causados à Administração Pública. [...]. (Id. 106673467 – fls. 242/243).

Quanto ao atraso no repasse das contribuições previdenciárias dos servidores aos fundos previdenciários (Regime Geral de Previdência Social e Regime Próprio de Previdência Social), o laudo pericial do Setor de Perícias do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, datado de 29 de abril de 2013,
teria apurado a existência de prejuízo ao erário, que decorreria do pagamento de multa e juros moratórios, no montante de R$ 7.874,70: sete mil oitocentos e setenta e quatro reais e setenta centavos (laudo pericial, Id. 106673468 – fls. 53/60).

Acerca do recolhimento a destempo das contribuições previdenciárias,
o apelante, no inquérito civil, declarou: “
realmente houve esses atrasos, bem como a incidência desses acréscimos a título de multas e juros, mas faz questão de esclarecer que esses fatos decorreram de atrasos por parte do Poder Executivo, no repasse do duodécimo da Câmara, agravado pelas circunstâncias de que o orçamento da Câmara era muito apertado, não havendo sobras que permitissem ao gestor arcar com esses encargos, sem a vinda dos novos repasses do Poder Executivo
. [...]
Que tão logo os repasses eram feitos pelo Poder Executivo, o declarante ordenava o pagamento desses encargos
”
(termo de audiência, data de 9 de julho de 2014, Id. 106673468 – fls. 86).

De fato, no processo administrativo nº 5880-7/2011 a Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso apurou que o repasse do duodécimo do ano de 2010 ocorreu de forma
fracionada
e que parte desta deu-se após o dia 20 do mês referência:

[...] Anexo I – Receita

Quadro I – Demonstrativo dos Repasses Recebidos no exercício/2010:

Meses

Prazo Constitucional

Data repasse

Valor (R$)

Janeiro

20/01/10

21/01/10

29/01/10

50.000,00

44.700,00

Fevereiro

21/02/10

22/02/10

23/02/10

26/02/10

54.700,00

20.000,00

20.000,00

Março

20/03/10

19/03/10

30/03/10

34.700,00

60.000,00

Abril

20/04/10

22/04/10

30/04/10

14.000,00

62.570,12

Maio

20/05/10

19/05/10

20/05/10

28/05/10

25.000,00

10.000,00

55.167,53

Junho

20/06/10

18/06/10

30/06/10

40.000,00

50.167,53

Julho

20/07/10

20/07/10

30/07/10

20.000,00

70.157,53

Agosto

20/08/10

19/08/10

31/08/10

167,53

90.000,00

Setembro

20/09/10

22/09/10

30/09/10

20.000,00

70.167,53

Outubro

20/10/10

21/10/10

29/10/10

20.000,00

70.167,53

Novembro

20/11/10

19/11/10

30/11/10

20.000,00

70.167,53

Dezembro

20/12/10

20/12/10

29/12/10

50.000,00

40.167,53

Total

1.082.010,36

[...]. (Id. 106673467 – fls. 187).

A Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 168, cabeça, dispõe que “
Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º
.”.

Assim, nada obstante o pagamento de multa e juros de mora decorrente da demora no recolhimento das contribuições previdenciárias dos servidores da Câmara de Vereadores do Município de Santo Antônio do Leverger, não se verifica a existência de dolo na conduta do apelante, que pudesse ensejar a sua condenação na prática de ato de improbidade administrativa previsto na
Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

Em relação à dispensa indevida de licitação, apurou-se que o apelante, na condição de Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Santo Antônio do Leverger, procedeu à contratação direta de serviços de locação de veículos; de assessoramento e planejamento; e de aquisição de materiais de limpeza e combustível, sem o devido processo licitatório (ou de inexigibilidade), conforme relatório técnico da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, datado de 5 de maio de 2011:

[...] 3.2.5 Licitações, dispensas e inexigibilidades:

[...]

(b) Os serviços, compras não foram contratados mediante processo de licitação pública (art. 37, inc. XXI, CF) – GB 01.

Os serviços de locação de veículo, serviço de assessoria e planejamento e aquisição de material de limpeza e combustível não foram licitados no exercício, como segue:

Material de Limpeza:

DATA

Nº do empenho

Credor

Valor empenhado

11/01/10

000007/2010

Wanderley Bosco Ribeiro CIA Ltda

R$ 2.600,00

11/02/10

000034/2010

Wanderley Bosco Ribeiro CIA Ltda

R$ 2.478,90

04/02/10

000061/2010

Wanderley Bosco Ribeiro CIA Ltda

R$ 3.103,30

04/03/10

000072/2010

Wanderley Bosco Ribeiro CIA Ltda

R$ 1.236,80

16/03/10

000113/2010

Wanderley Bosco Ribeiro CIA Ltda

R$ 624,00

21/05/10

000129/2010

Wanderley Bosco Ribeiro CIA Ltda

R$ 824,00

18/05/10

000185/2010

Wanderley Bosco Ribeiro CIA Ltda

R$ 3.889,50

21/06/10

000251/2010

Wanderley Bosco Ribeiro CIA Ltda

R$ 2.100,00

21/07/10

000275/2010

Wanderley Bosco Ribeiro CIA Ltda

R$ 163,45

17/08/10

000288/2010

Wanderley Bosco Ribeiro CIA Ltda

R$ 251,87

05/10/10

000403/2010

Wanderley Bosco Ribeiro CIA Ltda

R$ 615,04

05/10/10

000404/2010

Wanderley Bosco Ribeiro CIA Ltda

R$ 231,20

28/10/10

000436/2010

Wanderley Bosco Ribeiro CIA Ltda

R$ 1.650,00

08/11/10

000460/2010

Wanderley Bosco Ribeiro CIA Ltda

R$ 464,38

30/12/10

000547/2010

Wanderley Bosco Ribeiro CIA Ltda

R$ 2.741,00

01/12/10

000550/2010

Wanderley Bosco Ribeiro CIA Ltda

R$ 2.486,00

Total:

R$ 25.459,44

Locação de veículo:

Data

Nº do Empenho

Credor

Valor Empenhado

08/03/10

000075/2010

Barão Tur Transporte e Turismo Ltda

R$ 180,00

23/03/10

000095/2010

Barão Tur Transporte e Turismo Ltda

R$ 6.500,00

30/07/10

000294/2010

Barão Tur Transporte e Turismo Ltda

R$ 6.500,00

03/11/10

000541/2010

Barão Tur Transporte e Turismo Ltda

R$ 6.500,00

04/06/10

000224/2010

M. G. Padilha

R$ 5.000,00

20/06/10

000237/2010

M. G. Padilha

R$ 6.500,00

28/07/10

000284/2010

M. G. Padilha

R$ 1.500,00

30/08/10

000333/2010

M. G. Padilha

R$ 2.000,00

22/09/10

000383/2010

M. G. Padilha

R$ 6.000,00

31/10/10

000448/2010

M. G. Padilha

R$ 1.800,00

30/11/10

000482/2010

M. G. Padilha

R$ 1.800,00

Total:

R$ 44.280,00

Serviço de assessoria e planejamento:

Data

Nº do Empenho

Credor

Valor Empenhado

29/01/10

000015/2010

Fernando de Arruda Costa

R$ 2.100,00

22/02/10

000038/2010

Fernando de Arruda Costa

R$ 1.100,00

10/03/10

000082/2010

Fernando de Arruda Costa

R$ 1.500,00

30/03/10

000118/2010

Fernando de Arruda Costa

R$ 1.600,00

30/04/10

000186/2010

Fernando de Arruda Costa

R$ 1.050,00

21/05/10

000196/2010

Fernando de Arruda Costa

R$ 1.300,00

31/05/10

000221/2010

Fernando de Arruda Costa

R$ 1.650,00

31/0810

000338/2010

Fernando de Arruda Costa

R$ 1.500,00

Total:

R$ 11.800,00

Combustível:

Data

Nº do Empenho

Credor

Valor Empenhado

26/01/10

000011/2010

Comercial de Combustíveis Villa Ltda

R$ 1.152,27

19/02/10

000036/2010

Comercial de Combustíveis Villa Ltda

R$ 749,81

19/03/10

000093/2010

Comercial de Combustíveis Villa Ltda

R$ 2.691,40

24/09/10

000393/2010

Comercial de Combustíveis Villa Ltda

R$ 2.381,45

21/12/10

000549/2010

Comercial de Combustíveis Villa Ltda

R$ 1.300,00

Total

R$ 8.274,93

[...]

11. GB 01. Licitação_Grave_01. Não realização de processo licitatório, nos casos previstos na Lei de Licitações (art. 37, XXI, da Constituição Federal; e arts. 2º, caput, e 89 da Lei 8.666/1993).

a) Os serviços de locação de veículo, serviço de assessoria e planejamento e aquisição de material de limpeza e combustível não foram licitados no exercício. (3.2.5). [...]. (Id. 106673467 – fls. 174/185).

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 37, XXI, que, “
ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações
”.

Já a
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com a redação em vigor à época dos fatos (ano de 2010), preceitua que:

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação:

I - para obras e serviços de engenharia:

a) convite - até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);

[...]

II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior:

a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

[...]

Art. 24. É dispensável a licitação:

I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea ‘a’, do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea ‘a’, do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

III - nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem;

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;

V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas;

VI - quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento;

VII - quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional, ou forem incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes, casos em que, observado o parágrafo único do art. 48 desta Lei e, persistindo a situação, será admitida a adjudicação direta dos bens ou serviços, por valor não superior ao constante do registro de preços, ou dos serviços;

VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

IX - quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional;

X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;

XI - na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido;

XII - nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do dia;

XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos;

XIV - para a aquisição de bens ou serviços nos termos de acordo internacional específico aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para o Poder Público;

XV - para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade.

XVI - para a impressão dos diários oficiais, de formulários padronizados de uso da administração, e de edições técnicas oficiais, bem como para prestação de serviços de informática a pessoa jurídica de direito público interno, por órgãos ou entidades que integrem a Administração Pública, criados para esse fim específico;

XVII - para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia;

XVIII - nas compras ou contratações de serviços para o abastecimento de navios, embarcações, unidades aéreas ou tropas e seus meios de deslocamento quando em estada eventual de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes, por motivo de movimentação operacional ou de adestramento, quando a exiguidade dos prazos legais puder comprometer a normalidade e os propósitos das operações e desde que seu valor não exceda ao limite previsto na alínea ‘a’ do inciso II do art. 23 desta Lei;

XIX - para as compras de material de uso pelas Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante parecer de comissão instituída por decreto;

XX - na contratação de associação de portadores de deficiência física, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, por órgãos ou entidades da Administração Pública, para a prestação de serviços ou fornecimento de mão-de-obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado.

XXI - Para a aquisição de bens destinados exclusivamente a pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos pela CAPES, FINEP, CNPq ou outras instituições de fomento a pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim específico.

XXII - na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural com concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as normas da legislação específica;

XXIII - na contratação realizada por empresa pública ou sociedade de economia mista com suas subsidiárias e controladas, para a aquisição ou alienação de bens, prestação ou obtenção de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado.

XXIV - para a celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais, qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo, para atividades contempladas no contrato de gestão.

XXV - na contratação realizada por Instituição Científica e Tecnológica - ICT ou por agência de fomento para a transferência de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida.

XXVI – na celebração de contrato de programa com ente da Federação ou com entidade de sua administração indireta, para a prestação de serviços públicos de forma associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação.

XXVII - na contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública.

XXVIII – para o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou prestados no País, que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional, mediante parecer de comissão especialmente designada pela autoridade máxima do órgão.

XXIX – na aquisição de bens e contratação de serviços para atender aos contingentes militares das Forças Singulares brasileiras empregadas em operações de paz no exterior, necessariamente justificadas quanto ao preço e à escolha do fornecedor ou executante e ratificadas pelo Comandante da Força.

[...]

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;

III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.

É certo que, a contratação direta dos s
erviços de locação de veículos; de assessoramento e planejamento; e de aquisição de materiais de limpeza e combustível não estava sujeita à dispensa ou inexigibilidade de licitação, visto que não se enquadra no rol dos artigos 24 e 25 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com a redação vigente à época dos fatos.

Dessa forma, patente a prática de ato de improbidade administrativa decorrente da dispensa de indevida de licitação, nos termos do artigo 10, VIII, da
Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação vigente à época dos fatos (ano de 2010).

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

[...]

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente;

Com o advento da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou substancialmente a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, o referido dispositivo passou a ter a seguinte redação:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

[...]

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva;

Irrelevante, na hipótese, a alegação de que houve a prestação do serviço contratado, visto que “
para a configuração do ato ímprobo, por fraude a licitação, o dano se apresenta presumido. Em outras palavras, o dano é in re ipsa.
” (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1751598/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicação no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de setembro de 2018).

Há muito tempo, decidiu o Supremo Tribunal Federal: “
a conclusão sobre a lesividade ao erário público decorre até mesmo do princípio da razoabilidade. Sem o certame, com a contratação direta, demonstra a prática que, na maioria das vezes, a contratação se faz por preço mais elevado do que o normal, visto que afastada a salutar concorrência. Daí haver sido afirmado que a ilegalidade indica, na espécie, a ocorrência de lesão
” (STF, Segunda Turma, RE 160381/SP, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça em 12 de agosto de 1994).

É sabido que, o Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria, em sede de recursos repetitivos, acerca da existência de dano presumido ao erário em decorrência de fraude em processo licitatório ou dispensa indevida, bem como determinou a suspensão dos
recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no Superior Tribunal de Justiça
(STJ, Primeira Seção, ProAfR no REsp 1914458/PI, relator Ministro Og Fernandes, julgamento em 1º de junho de 2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 8 de junho de 2021).

No entanto, enquanto o Superior Tribunal de Justiça não decide a controvérsia, penso que não há razão suficiente para modificar o entendimento de que,
não se apresenta admissível estimar o valor do prejuízo causado aos cofres públicos, porque se trata de dano
in re ipsa
e não de hipótese de dano comprovado. Este necessita da prova do efetivo prejuízo a ser ressarcido; aquele, não.

Nada obstante a sentença ter consignado que a dispensa indevida de licitação configura dano
in re ipsa,
não impôs ao apelante a obrigação de ressarcir o erário. De outro lado, aplicou a ele penalidade de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco (5) anos.

Portanto,
quanto à sanção, penso que esta foi por demais exacerbada, em descompasso com o previsto no
artigo 12, II, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que dispõe: “
na hipótese do art. 10 desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 (doze) anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 (doze) anos
”.

De resultado, analisada a gravidade do caso à luz da proporcionalidade e razoabilidade, entendo como suficiente a sanção de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três (3) anos.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para:

i
)

afastar a condenação pela prática de ato de improbidade administrativa consistente no pagamento de multa e juros de mora decorrente do recolhimento a destempo das contribuições previdenciárias dos servidores da Câmara de Vereadores do Município de Santo Antônio do Leverger; e

ii
)

em relação à prática de ato de improbidade administrativa consistente na dispensa indevida de licitação, diminuir o prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos para três (3) anos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023